Tribunal: STF
Processo: RE 1561777
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO QUADRO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. CANDIDATO CLASSIFICADO EM 66º LUGAR PARA O CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO DA 6ª REGIÃO. CRIAÇÃO DE VAGAS QUE ABRANGE OS CANDIDATOS CLASSIFICADOS NO CADASTRO DE RESERVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO DE AÇÃO. CONCORRENTES. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO FULMINADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NOVO QUADRO DE CANDIDATOS REMANESCENTES. CRIAÇÃO DE NOVAS VAGAS, PREVISÃO DO EDITAL. EXISTÊNCIA. COLOCAÇÃO DENTRO DO LIMITE DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO DEMONSTRADO. NOMEAÇÃO. PROVIMENTO DO APELO. 



    A desistência ou renúncia de candidatos classificados em concurso público tem o mesmo efeito jurídico, que seja abertura de progressão dos candidatos mais antigos para o centro de vagas disponíveis. 



    Evidenciada a ocorrência do direito de ação pela prescrição de candidatos mais modernos, estando assim, fulminando assim esse direito, os mais antigos que ajuizaram ação no prazo legal avançam na ordem cronológica para situar-se dentro do número de vagas existentes, conforme comprovam os autos, gerando assim, o direito subjetivo à sua nomeação. 



    O Edital, Lei do Concurso, ao prever a nomeação em decorrência de novas vagas, que estão atestas com certidão inclusa, assegura o direito de nomeação dos remanescentes que avançaram na ordem cronológica diante daqueles que não exerceram o direito de ação em tempo oportuno (doc. 15, pp. 1-2).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação do art. 37, II, da mesma Carta, sob o argumento de que o candidato classificado para cadastro de reserva em concurso público, fora da vagas previstas no edital, não possui direito subjetivo à nomeação, sendo irrelevante a criação ou o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, amparado nos fatos e provas deste processo, concluiu que o autor possui direito subjetivo à pretendida nomeação para o cargo de analista judiciário, com base nos seguintes fundamentos:



    Com a renúncia ou desistência implícita dos candidatos mais modernos, a consequência natural é a habilitação dos demais em perquirir aquele direito à nomeação, especialmente, se há existência de vagas até a data do término de validade do Concurso, e fica demonstrada a necessidade de provimento desses cargos para atender ao interesse de serviço público essencial.



    [...]



    De modo que diante da renúncia ou desistência tática de outros candidatos interessados, surge o direito legítimo do Autor em requerer, através da via judicial, o seu direito de nomeação ao cargo que concorreu no citado Concurso, que dispõe de vagas, mesmo após o seu término. 



    Assim, comprovado, através de documento público e oficial a existência de 02 cargos atualmente vagos, e, diante da inércia dos candidatos mais bem posicionados em reivindicar suas nomeações – ainda mais quando as ações estão prescritas – não pode inibir o direito do candidato/autor, sendo justo reconhecer que essa situação configura renúncia tácita dos outros candidatos e tornaria o apelante apto a nomeação dentro das vagas atualmente disponíveis. 



    Evidenciada a ocorrência da perda do direito de ação pela prescrição de candidatos com colocação superior ao da parte autora, fulminando assim esse direito, os mais antigos que ajuizaram ação no prazo legal avançam na ordem cronológica para situar-se dentro do número de vagas existentes, conforme comprovam os autos, gerando assim, o direito subjetivo à sua nomeação (doc. 15, pp. 7-8 e 10).



    Posteriormente, ao realizar o juízo de adequação do acórdão recorrido ao entendimento firmado no Tema 784 da Repercussão Geral, aquele Tribunal ainda assinalou que:



     [...] comprovada a existência de cargos vagos, a previsão editalícia de convocação para as vagas que surgirem durante o prazo de validade, e, diante da inércia dos candidatos mais bem posicionados em reivindicar suas nomeações – ainda mais quando as ações estão prescritas – não pode inibir o direito do candidato/autor, sendo justo reconhecer que essa situação configura renúncia tácita dos outros candidatos e tornaria o apelante apto a nomeação dentro das vagas atualmente disponíveis (doc. 29, p. 12).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com esse entendimento, destaco os seguintes julgados:



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS. ALCANCE DE CANDIDATOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N° 279 E 454 DO STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedeu a segurança. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido que o direito à nomeação de candidato se estende ao aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar as cláusulas do edital do certame, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 454/STF). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.470.783 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 22/4/2024 — grifei).



    Ementa: Embargos de declaração em recurso extraordinário recebidos como agravo regimental. Direito Administrativo. Concurso público. Candidato aprovado. Classificação fora do número de vagas previsto no edital. Desistência de candidato mais bem classificado. Direito à nomeação. Restrições orçamentárias. Não comprovação. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O direito subjetivo à nomeação se estende ao candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previsto no edital que, em decorrência da desistência de nomeação por parte de candidatos classificados em colocação superior a sua, passe a se enquadrar no número de vagas previsto. Precedente. 2. As instâncias ordinárias concluíram, expressamente, pela ausência de provas aptas a corroborar a tese do Estado do Paraná acerca da impossibilidade de nomeação da parte autora em virtude dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 3. Foge do campo do recurso extraordinário o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental provido para se negar seguimento ao recurso extraordinário do Estado do Paraná (RE 1.317.668 AgR/PR, Redator do acórdão Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22/6/2021 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESISTÊNCIA DE CANDIDATAS COM MELHOR CLASSIFICAÇÃO. DIREITO À NOMEAÇÃO. TEMA RG Nº 784. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos, asseverou o direito subjetivo da recorrida à nomeação, ante a classificação dentro do número de vagas ofertadas no certame. 2. Inviável o recurso extraordinário, ante a impossibilidade de reexame de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Correta aplicação pelo Tribunal a quo da ressalva do Tema RG nº 784 (RE nº 837.311/PI), porquanto são ”ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.444.311 AgR/PB, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28/6/2024 — grifei).



    Outrossim, observo que o Supremo Tribunal Federal rejeitou a repercussão geral de controvérsia semelhante à ora em análise no julgamento do ARE 808.524 RG/RS (Tema 735), da relatoria do Ministro Teori Zavascki, em acórdão assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTÉRIO. DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Não possui repercussão geral a controvérsia relativa ao direito à nomeação de candidato participante de concurso público, quando decidida pelo Juízo de origem à luz da legislação infraconstitucional, dos fatos da causa e das cláusulas do edital do certame.



    2. Inviável, em recurso extraordinário, apreciar alegada violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, quando isso depender de interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011).



    3. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe de 13/03/2009).



    4. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC (DJe 10/6/2014, grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator